Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DOS RÉUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 1o FATO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 2o FATO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE FRAUDE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COMPRAS COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO NA FRAÇÃO APLICADA NA 2a FASE DOSIMÉTRICA PARA UM DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU E CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DANO MATERIAL. PEDIDO GENÉRICO. PLEITO INDENIZATÓRIO AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal prática de um único furto qualificado), não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de furto qualificado, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
3. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, por meio do uso ilícito de cartão de crédito, configura o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP).
4. É cabível a utilização da fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Quando o acusado é multirreincidente e confessa a prática delitiva, deve ocorrer a compensação parcial das circunstâncias na 2a fase dosimétrica.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a teoria do direito ao esquecimento no direito penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que, entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito transcorreram mais de 10 anos, com intuito de impedir efeitos penais permanentes.
7. Em relação aos furtos qualificados mediante fraude, realizados por meio de compras com cartão de crédito, encontra-se configurada a continuidade delitiva, com fulcro no art. 71 do Código Penal, uma vez que os crimes são de mesma espécie e foram praticados sob condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
8. Inviável a incidência do crime continuado quando não houve semelhança no modus operandi das condutas perpetradas (entre o 1o e o 2o fato), eis que um dos furtos qualificados trata de mera apropriação de objeto, enquanto nos outros houve a consumação delitiva por meio de compras com cartão de crédito. Desse modo, adequado o concurso material estipulado no art. 69 do Código Penal.
9. O regime prisional fechado é adequado quando a pena definitiva fixada é superior a 08 anos, nos termos do art. 33 do Código Penal.
10. Se a pena de multa observou as condições econômicas do réu e a metodologia bifásica para sua aplicação, com a respectiva proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, não há motivos para alterar os parâmetros fixados pelo magistrado sentenciante.
11. Para o arbitramento da indenização, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso e a indicação do valor pleiteado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
12. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.